Tribunal: TCU
Processo: 042.343/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto CONSTRUCAO DE CAIS URBANIZADO NO POVOADO PONTA DO JARDIM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Marcelo Jorge Torres, Maria da Conceição dos Santos de Matos e Shirley Viana Mota, prefeitos do Município de Godofredo Viana/MA, em razão em razão da ausência de funcionalidade da parcela executada do Contrato de Repasse Siafi 647646, firmado com o Ministério do Turismo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Marcelo Jorge Torres e Maria da Conceição dos Santos de Matos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Shirley Viana Mota; 9.3. julgar irregulares as contas de Marcelo Jorge Torres, Maria da Conceição dos Santos de Matos e Shirley Viana Mota, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Data Valor (R$) D/C 16/8/2011 38.367,15 Débito 11/5/2021 12,58 Crédito 9.4. aplicar em desfavor de Marcelo Jorge Torres, Maria da Conceição dos Santos de Matos e Shirley Viana Mota, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e demais interessados.